Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-77.2020.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TERMO FINAL. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES AO PROPRIETÁRIO. ALUGUERES PENDENTES. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória referente a alugueres e danos decorrentes da locação. Recurso contra sentença de improcedência.
2 – Inovação recursal. A Turma decidiu pelo reconhecimento da responsabilidade do locatário pelos alugueres decorrentes do uso do imóvel até o momento da retomada da posse pelo locador. Não se apresentou como relevante para a conclusão do julgado a alegação de que houve o exercício de atividade comercial diversa da inicialmente realizada pelo locatário, de modo que a alegada inovação recursal nos fundamentos do pedido de reforma não constitui justificativa para modificação do acórdão embargado.
3 – Aditamento de fiança. Nem a sentença nem o acórdão discutem a responsabilidade do fiador por obrigações decorrentes do contrato. Assim, não cabe ao devedor principal discutir tema que não foi objeto do julgado e que tem pertinência unicamente em relação ao verdadeiro interessado, que não é parte no processo. Não há, pois, nas questões apresentadas pelo embargante, omissão, contradição ou obscuridade.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.